Tribunal: TJPA
Processo: 0803769-14.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803769-14.2022.8.14.0012

APELANTE: BRENO VITOR SOUSA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

INVASÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA.

PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES ADENTRADO À RESIDÊNCIA DO APELANTE SEM MANDADO JUDICIAL E NA AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, APÓS TEREM RECEBIDO DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE AO INGRESSO NO DOMICÍLIO A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO, POLICIAIS MILITARES E UM SUPOSTO USUÁRIO, CONTRADITÓRIOS ENTRE SI, NÃO SE MOSTRANDO APTOS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

ADEMAIS,
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

PRELIMINAR DE

NULIDADE ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de
julho de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BRENO VITOR SOUSA DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 18121622, que no dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 21:hs, no bairro Nova Cametá, na cidade de Cametá, o ora apelante foi flagrado trazendo consigo 18 petecas de substância entorpecente, maconha, e mais 249 gramas da mesma droga, além de 37 gramas de oxi e 17 gramas de cocaína (o que restou comprovado pelo laudo toxicológico), sendo apreendido também um aparelho de telefone celular, uma balança de precisão, material para embalagem da droga e cerca de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie.

Conforme os autos, uma guarnição da polícia militar estava em ronda pelo bairro Nova Cametá quando avistou o ora apelante saindo de uma residência levando algo na mão, porém, ao se deparar com a viatura da polícia militar empreendeu fuga levando consigo o embrulho; que ao ser alcançado recebeu ordem de prisão e foi submetido a uma revista pessoal, sendo em seu poder encontradas as drogas ao norte referidas, tendo no momento de sua prisão relatado ser usuário de drogas e que os policiais invadiram sua residência e a revistaram, mas que nada foi encontrado, porém, retornaram momentos depois com a droga que fora apresentada, negando ser o proprietário do entorpecente, admitindo, contudo, conhecer Gabriel, afirmando que já haviam consumido drogas juntos.

Ressalta o relato ministerial que Gabriel fora abordado fora da residência do ora apelante, tendo informado aos policiais que com ele havia comprado entorpecente.

Em virtude de tais fatos o representante do órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Laudo Pericial nº. 2023.05.000027-QUI, comprovando se tratar de maconha, oxi e cocaína as substâncias encontradas com o ora apelante.

Em ID 18121630, defesa prévia.

Em ID 18121631, recebida a denúncia.

Em ID 18121651, termo de audiência, mídia em ID
18121652/672.

Em ID 18121674, alegações finais ministeriais;

Em ID 18121678, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 18121679, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, sendo sua pena base cominada em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, sendo, na segunda fase, mantido tal patamar em razão da ausência de atenuantes e agravantes, e, na terceira fase, deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas, permanecendo sua pena em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, determinando o cumprimento da pena em regime fechado.

Em ID 18121688, razões recursais pleiteando reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade da prova em razão da invasão de domicílio, pois, aduz a defesa, a ação policial procedida pela PM se deu sem prévia investigação pela polícia civil, bem como sem mandado de busca e apreensão, tendo os policiais militares se dirigido à residência do apelante tão somente em razão de denúncia anônima e com o fito de prender o apelante e que tal proceder viola a legislação pátria na medida em que não havia justo motivo para a prisão em flagrante, restando ilegal a ação policial tanto pela violação de domicílio quanto pela busca e apreensão sem mandado judicial.

Afirma ainda a defesa a inexistência de provas válidas contra o apelante e que é flagrante a contradição entre os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram sua prisão não só entre si, como em confronto com o depoimento prestado pela testemunha da acusação, Gabriel Pantoja, havendo dúvida quanto a forma como se deu a abordagem do ora apelante.

Pleiteia ainda a defesa revisão da dosimetria da pena, para que se proceda a uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como que se reconheça a redutora do tráfico privilegiado em seu benefício, com posterior substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, ID 18121693, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 19003583, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
BRENO VITOR SOUSA DA COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DA NULIDADE

Requer o impetrante que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial ou justa causa, bem como que se reconheça a nulidade das provas decorrentes da ação policial ilegal.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-los Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita, maconha, oxi, subproduto da cocaína e cocaína os entorpecentes supostamente encontrados na residência do ora apelante, oportunidade em que o mesmo foi preso, teria confessado a prática do tráfico ilícito, assim como informado aos policiais o local onde encontrariam outras porções de entorpecentes, incorrendo, em tese, em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, em razão do que incorre o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, é cediço o entendimento jurisprudencial de que a polícia, ao receber informação de que determinada pessoa está a traficar em sua residência, deve promover uma campana no local com o fito de constatar o relato ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o a pessoa apontada como traficante, de modo a constatar a prática delituosa, mas, tal não

foi feito no caso dos autos, tendo os policiais adentrado à residência do apelante sem mandado judicial e sem sua autorização, pois, ainda que houvesse indício de que naquele imóvel alguma atividade suspeita estivesse se desenrolando, sendo esta em razão de denúncia anônima, a ação policial há que precedida da devida investigação, não podendo a polícia militar proceder a buscas no imóvel aleatoriamente, sem qualquer fundamento legal, onde, em tese, acabou por ser encontrado o entorpecente, pois tal conduta é ilegal e em franca violação ao texto constitucional, mormente diante dos depoimentos prestados em Juízo, que se mostram contraditórios em muitos pontos e não corroboram a versão ministerial, como se denota dos excertos abaixo colacionados. Vejamos:

Testemunha da acusação,
Gabriel de Melo Pantoja
, mídia em ID 18121652/53/54/55/56/57:

“Que não se recorda dos fatos... mas se recorda de ter ido à casa de Breno para comprar droga; que ao chegar tinha um primo dele que pediu sua moto emprestada; que o primo saiu na moto e ele ficou na casa; que comprou uma pedrinha, mas não chegou a pegar nem a entregar o dinheiro... que era uma porção de canabis para consumo próprio; que no momento em que ia passar o dinheiro a começou a abordagem e que a polícia parou a viatura na porta da casa; que em nenhum momento pegou a droga ou passou o dinheiro; que não viu quando a polícia apreendeu a droga; que foi pego por último, porque se escondeu e a polícia pegou primeiro ele, Breno; que no momento da operação estava sozinho com o Breno na residência; que estava escondido e ouviu quando a polícia encontrou Breno escondido no forro da casa; que não sabe onde foi encontrada a droga e nem a quantidade... que em uma festa soube que Breno vendia droga, que se informou e foi lá comprar... que a janela do segundo andar estava aberta e viu quando a polícia chegou e fez a abordagem... que a viatura estava parada na porta da casa, bem encostada... que não conhecia o Breno antes da prisão... que não sofreu nenhum tipo de ameaça por parte do acusado.”

A testemunha,
CBPM Rittz de Freitas
, depoimento em mídia de ID
18121658/59/60/61/62, em Juízo afirmou:

“...que já tinha conhecimento de que o acusado era envolvido com o tráfico em razão de denúncias que o apontavam como praticante do comércio de entorpecentes... que houve várias denúncias de que a localidade estava virando uma Cracolândia porque ele fazia a venda e cedia o local para os usuários fazerem uso do entorpecente... que as denúncias relatavam uma grande incidência de furtos e a população estava fazendo denúncias... que devido às denúncias foram intensificadas as rondas na região e avistaram o nacional que estava tentando sair da residência e foi abordado na posse de certa quantia de entorpecentes; que ele foi abordado e alegou ser menor de idade e que teria comprado do acusado... que seguiram para o local que ele indicou, que já tinha sido denunciado como sendo Cracolândia e lá o acusado tentou empreender fuga, mas o alcançaram e fizeram sua detenção, sendo encontrado o material apresentado... que foi uma quantia considerável de droga, maconha, oxi/crack e cocaína; que foi apreendido dinheiro, celular e balança de precisão... que o acusado foi preso por outro policial, mas ele empreendeu fuga e foi apreendido no quintal... que a abordagem de uma pessoa, não lembra a hora, mas foi pela parte da tarde e que esta se deu na rua... que há muitas denúncias de venda e consumo de entorpecente... que a abordagem foi em decorrência de tal pessoa ao avistar a viatura tentar se evadir do local... que ele foi apresentado e se identificou como menor, alegando que a droga encontrada em seu poder fora comprada do acusado... que se aproximaram do local e o acusado tentou empreender fuga, mas foi alcançado e com ele encontrado o entorpecente... que posteriormente ele afirmou que o restante do entorpecente estaria no interior da residência... que após a abordagem do menor foram até o endereço informado por ele e que as denúncias apontavam como uma Cracolândia e lá o acusado tentou fuga pelo quintal, mas foi alcançado e alegou que teria mais na residência, foi feita a abordagem e seguiram para a DEPOL; que ele estava sozinho na residência e depois chegou sua mãe... que na casa encontraram uma balança de precisão e mais uma quantia de droga... que ele mostrou o lugar onde estava... que no momento não tinha mais ninguém na residência... “

O
PM Eliel Tavares Paes
, testemunha arrolada pela acusação, depoimento em mídia de ID 18121663/64/65/66/67, ao Juízo relatou:

“... que se recorda dos fatos; que no bairro Nova Cametá, onde aconteceu a prisão de Breno, vulgo ... havia muitas denúncias de tráfico de entorpecentes e que indicavam ele como sendo o suposto traficante do bairro; que sempre faziam ronda, mas nunca conseguia fazer nenhum tipo de abordagem porque é uma pessoa muito difícil de ser abordada e de ser identificado por quem não o conhecia... que nesse dia logrou êxito... que estava em ronda no bairro Nova Cametá e desceu até a rua Sete de Janeiro, que é a área de atuação do Breno... que quando dobrou a esquina da rua tinha um indivíduo no local, dois na verdade, que um empreendeu fuga logo e o outro ficou no local e conseguiram o abordar; que ele estava com entorpecente e afirmou que tinha ido comprar... que era usuário e se identificou como menor de idade, mentindo para a guarnição... que conseguiram ver que o outro elemento era o Breno e que não conseguiu sair de uma residência, uma casa que não tinha morador, estava abandonada, e que ele usava como base para cometer a prática de crimes... que a pessoa abordada afirmou ter comprado droga do Breno... que era viciado e estava ali só para comprar uma droga... em seguida continuaram atrás do outro indivíduo que tinha saído do local e conseguiram pegá-lo no fundo de um quintal ainda com entorpecente e se tratava do Breno... que com o menor tinha uma quantia de maconha e com Breno uma quantia de oxi e maconha e próximo dele tinha embrulho de cocaína também... que ele reconheceu que tinha perdido e afirmou que realmente estava traficando e que iria levar lá no cômodo do local onde tinha guardado o restante do entorpecente... que lá foi encontrado mais entorpecente... que ele morava num bairro vizinho á Nova Cametá e ele já havia sido abordado e conduzido à delegacia por posse... que já tinha feito sua apresentação na delegacia por posse... que não se recorda do horário em que se deu a abordagem... que a abordagem foi decorrente da tentativa de um dos indivíduos tentar se evadir do local ao avistar a viatura... que ele não conseguiu sair de um quintal onde entrou... que ele foi para os fundos de uma residência e fizeram a prisão dele lá... que foram encaminhados para a delegacia...”

O ora apelante ao ser ouvido em Juízo apresentou sua versão dos fatos, depoimento que se encontra gravado em mídia nos autos, ID 18121668/69/70/71/72, onde afirmou:

“... que não é traficante... que não comercializa droga... que não é a primeira vez que os policiais fazem sua abordagem... que a pessoa apresentada lhe perguntou se usava droga, que admitiu usar maconha e ele perguntou se tinha maconha para usar com ele ao que respondeu que estava na sua casa e para lá foi... que logo em seguida a polícia chegou... que quando foi preso estava trabalhando com adesivos de carro... que recebia R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por semana... que tem uma filha de quatro anos que vive com a mãe dela... que estava dentro de casa; que chegou uma viatura e eles não bateram na porta, não pediram nada, meteram o pé e invadiram... que chegaram lá em cima e o agrediram e abordaram... que na sua casa não encontraram nada, só a maconha que ia fumar com Gabriel... que levaram ele e Gabriel para a delegacia, mas que as demais drogas e balança não eram suas... que conheceu Gabriel naquele dia... que tinha emprego quando foi preso...”

Dos depoimentos prestados nos autos, excertos ao norte colacionados, observa-se, como bem asseverado pela defesa, contradição nos depoimentos, tanto naqueles prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão do ora apelante, como do confronto destes com aquele prestado pela testemunha da acusação, Gabriel de Melo Pantoja, pois este afirma que a prisão ocorreu no interior da residência do apelante, onde fora comprar entorpecente e que não chegou a pegar a droga, assim como não pagou por ela, porém, em contrapartida a testemunha CBPM Rittz de Freitas afirmou que Gabriel fora detido na posse de entorpecente quando tentava sair da residência do apelante, tendo o policial militar Eliel Tavares Paes afirmado ao Juízo que ao dobrarem na rua Sete de Janeiro, que é a área de atuação do Breno, se depararam, ainda na esquina, com dois elementos, tendo um deles empreendido fuga e que o outro ficou no local e conseguiram o abordar, sendo este outro a testemunha Gabriel que, como relatado, prestou depoimento diverso, pois afirmou veementemente que ficou no interior da residência, que não chegou a pagar e pegar a droga e que lá se escondeu; que o apelante Breno se escondeu no forro da casa e que a polícia entrou e fez buscas no local logo após parar a viatura na porta da casa.

Da análise de tais depoimentos se denota flagrante contradição entre eles, tanto dentre aqueles prestados pelos PM’s como entre estes e o relato da outra testemunha apresentada pela acusação, indo, porém, o relato da testemunha Gabriel ao encontro do relato do apelante, que afirmou que a ação policial ocorreu no interior de sua residência, na qual adentraram os agentes públicos sem mandado judicial, sem autorização de qualquer morador e sem justa causa.

Tem-se, portanto, como procedente a irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“...a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorizasse o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Ressalto que tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada, de início, em denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais, em relatos conflitantes. decidiram entrar no domicílio do apelante Breno, pois tinham suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões, necessária a autorizar a entrada no domicílio de qualquer cidadão.

Assim, se os policiais tinham suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova, pois, apesar de ser certo, de acordo com o entendimento jurisprudencial, que
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão de um agente infrator, certo também é que tal relato tem que se mostrar uníssono, coerente e firme e não repleto de contradições, pois sob tal circunstância não se mostra apto à constatação da prática/ocorrência de um crime e a ação há que ser lícita, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado, além da apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelante foi que os agentes policiais agiram em desacordo com a lei, invadindo uma residência sem mandado judicial ou comprovação de que em seu interior se praticava atividade ilícita, como se observa dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

Acerca da ilegalidade da conduta policial em caso como o dos autos o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Ademais, como bem asseverado pela defesa, a polícia militar não tem atribuição constitucional para realizar atos de polícia investigativa/judiciária, salvo nos casos de infração militar, razão pela qual ao tomar conhecimento de denúncia sobre a prática de algum crime (
notitia criminis
inqualificada) deveria ter reportado a quem de direito, a polícia civil ou federal, a depender do caso, para que esta fizesse a devida investigação e apurasse os fatos, pois até mesmo um mandado judicial de busca e apreensão, que inexiste no caso em apreço, para que seja expedido há necessidade de uma precedente representação respaldada por elementos de prova suficientes a o justificar, nos termos dos artigos 240 e 282 do CPP, e a atuação da polícia militar como polícia investigativa, o que se denota no caso dos autos, se configura, a meu sentir, em verdadeira usurpação de função, com franca violação ao que disposto no art. 144, IV, § 4º e 5º, da CF, restando clara a ofensa a direito material, caracterizando, portanto, a ilicitude das provas obtidas por tal meio, pois a prova é ilícita por derivação,
devendo se infirmar sua validade.

Acerca da matéria, veja-se a lição de Brasileiro de Lima:

“Diante de uma notícia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela veiculadas. Recomenda-se, pois, que a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do inquérito policial, realiza investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos civil e penal.”
(BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Curso de Processo Penal
. Niterói: Impetus, 2013).

Assim, há que ser dado provimento ao apelo e se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos, na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição o único caminho no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica, de acordo com Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite um juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E, RECONHECENDO A NULIDADE DA PROVA, LHE DOU PROVIMENTO
para absolver o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o voto.

Belém/PA, 29
de julho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024